Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004196-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. D. N. B. D. C. - CPF: 118.283.771-98 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), J. D. N. B. D. C. - CPF: 091.281.501-98 (APELANTE), A. J. D. N. B. D. C. - CPF: 079.636.891-06 (APELANTE), FRANCIELI ROCHA DO NASCIMENTO BOTELHO - CPF: 045.419.091-38 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCIELI ROCHA DO NASCIMENTO BOTELHO - CPF: 045.419.091-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), A. J. D. N. B. D. C. - CPF: 079.636.891-06 (APELADO), D. D. N. B. D. C. - CPF: 118.283.771-98 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), J. D. N. B. D. C. - CPF: 091.281.501-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO (D.D.N.B.D.C.), RECURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS NÃO PROVIDO E RECURSO DA 123 VIAGENS NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO
DA AGÊNCIA DE TURISMO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PRELIMINAR REJEITADA

–
CANCELAMENTO DE VOO
–

ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PASSAGEIROS MENOR DE IDADE –
NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA DIMINUIR OS CONTRATEMPOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
–
MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA
ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO
NECESSÁRIA
– JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA
PELA AGÊNCIA DE VIAGENS
– INDEFERIMENTO –
INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O
PREPARO – PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA – DESERÇÃO
-
ART. 932,
INCISO
III E PAR
Á
GRAFO ÚNICO
,
DO CPC –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
APLICAÇÃO DO
ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO

–
RECURSO

DA RÉ
EMPRESA AÉREA
NÃO PROVIDO

–
RECURSO
DA
RÉ

AGÊNCIA DE TURISMO
NÃO CONHECIDO.

A agência de turismo
integra a cadeia de consumo e por isso responde solidariamente pel
as falhas ocorridas.

O cancelamento de voo configura
má
prestação do serviço (artigo 14,
caput
e §3°, do CDC), e a companhia aérea
tem responsabilidade objetiva
pelos danos morais
causados aos passageiros
.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

Se
o pedido de justiça gratuita
foi indeferido e a parte, apesar de intimada, não realiza o preparo, incide a deserção, o que impõe
o não conhecimento do
seu
Recurso.

A
plica-se na segunda instância
o art. 85, §§2o e 11, do CPC
, em relação à verba honorária
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para
determinar às
rés

(123 Viagens e Azul Linhas Aéreas) o pagamento,
de forma solidária
,
de
R$8.000,00
pelos
danos morais
,
R$1.650,16
pelos prejuízos

materiais,
além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os autores
, representados na lide pela genitora,
alegam que
“
contrataram os serviços da empresa Apelada, qual seja o transporte aéreo de Cuiabá-MT (CGB) com primeira conexão em Campinas-SP (VCP) (voo AD 4341), segunda conexão em Belém-PA (voo AD 4840), e
destino final
Paragominas-PA (voo AD 5337). A viagem foi marcada para saída no dia 25/01/2023 às 02h00min e chegando ao destino final às 14h10min,
arcando com um valor para todos os passageiros em R$ 9.091,01 (nove mil e noventa e um reais e um centavo), conforme anexo (Doc. 03 -
exordial)”
.

Aduzem que
“na chegada ao aeroporto de Belém-PA, os prepostos da Apelada informaram que o voo AD 5337, com destino a Paragominas-PA estava CANCELADO. Com o ocorrido, os prepostos ofereceram para os Apelantes seguissem até o
destino final
de ONIBUS. Como a ascendente estava com criança de colo e
recém operada
, não aceitaram a proposta oferecida pela companhia aérea, tendo em vista o risco e a falta de segurança no transporte de crianças”.

Sustentam que “
teve que alugar um carro para seguir via terrestre até a cidade de Paragominas-PA. Tiveram que viajar de carro por 308 km, em que alugaram um veículo equipado com cadeira especial para crianças, arcando com o valor de R$ 958,04 (novecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) (Doc. 04 - exordial)
”.

Ressaltam
que
“o último trecho não usufruído deve ser restituído aos Apelantes. Os representantes dos Apelantes pagaram
o valor total de R$ 9.091,01 (nove mil e noventa e um reais e um centavo). Tendo em vista que o menor de 13 (treze) dias não paga passagem, fazendo o cálculo com a divisão do valor individual de cada passageiro pelos 03 (três) trechos, o voo não usufruído pelos Apelantes perfaz no valor para restituição em R$ 1.650,16 (mil seiscentos e
cinqüenta
reais e dezesseis centavos) (Doc. 03_Itinerario Inicial - 03 – Valor -
exordial)”
.

Pugna
m
pela majoração dos danos morais para R$10.000,00.

A ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
suscita
e
m preliminar sua ilegitimidade passiva
uma vez que

os autores não firmaram
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda diretamente com ela.

No mérito
argumenta que “
o voo adquirido pelos Apelados sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea
. No entanto, ora a Apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal
”.

Subsidiariamente pede a minoração
d
o montante
arbitrado
para o
dano moral.

A
ré
123 Viagens e Turismo Ltda
. requer
em preliminar a suspensão
das medidas
aplicadas visto que se encontra
em recuperação judicial
. Argui também
sua ilegitimidade passiva por ser agência de turismo.

No mérito
diz que é da empresa aérea
a
responsabilidade por ambas as indenizações pleiteadas.

A douta Procuradoria-Gera
l de Justiça se manifestou pelo acolhimento
da preliminar de ilegitimidade passiva
da 123 Viagens e Turismo
e pelo
não provimento
dos

demais
Recursos

(ID.188290652
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ilegitimidade passiva da ré 123 Viagens e Turismo Ltda.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento d
essa
preliminar
por

“n
ão se trata de comercialização de pacote de viagem, mas somente emissão das passagens aéreas, o que isenta a agência de turismo de responsabilidade sobre o cancelamento do voo”
(
sic.

ID.188290652).

Contudo,
referida empresa
responde de forma
objetiva pelo dano ca
u
sado aos autores em decorrência da má prestação d
o
serviço
, visto que não produziu nenhuma prova que a isentasse dessa responsabilidade, como estabelece o
§3o
do
artigo
14 do CDC.

Nesse
s
entido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO –
PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM
– ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADICIONAL INDENIZATÓRIO DEFERIDO EM FAVOR DE UM DOS AUTORES – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiç
a. 2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade
”
. (TJMT
,

n.
10086913320198110003 MT,
relatora Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgamento
em
2
-
2
-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
de
8
-
2
-
2022)
.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – ilegitimidade passiva
da ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Essa questão
se confunde com o mérito, portanto a análise será em
conjunto
.

Mérito

O
s
autor
es
busca
m
indenização pelo
s
dano
s
decorrente
s
do cancelamento do voo de
Belém
-
PA
para
Paragominas
-
PA
.

Aduz
em
que

em 25-1-2023
embarcaram
às 2h

em Cuiabá -MT, fizeram conex ão em Campinas
-
SP

às 8h15
e chegaram em Belém-PA às 11h40
(ID.186334663)
, de onde sairiam às 13h com destino final
a
Paragominas-PA
, com chegada prevista às
14h10,
no entanto

o voo foi cancelado e a empresa aérea sugeriu que prosseguissem de ônibus, o que, porém, afirmam que seria arriscado pois a
genitora estava rec
ém
-
operada
, por isso tiveram de alugar um carro para continuarem a viagem
(ID. 186334659)
.

A
Azul Linhas Aéreas

argumenta que no caso concreto aplica-se a excludente de responsabilidade uma vez que
houve alteração da malha aérea e essa informação foi repassada ao
s

autores
.

Ocorre que essa situação (alteração da malha aérea) caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.
E mais,
nem sequer foi comprovada.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da empresa.

Apesar da emissão da passagem por agência de viagens, a
empresa aérea
responde objetivamente
(artigo 14 do CDC), e para
excluir essa obrigação
é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - FAMÍLIA DO MENOR QUE AJUIZA CINCO AÇÕES AUTÔNOMAS – DEMANDISMO – ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que
não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de readequação da malha aérea no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais para cada um de seus cinco (05) membros, em verdadeiro abuso do direito de petição que caracteriza o demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 1032343-14.2021.8.11.0002, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-8-2023, DJE de 10-8-2023).

A
lém do transtorno do cancelamento do voo, os autores tiveram que finalizar a viagem de Belém
-
PA a Paragom
inas
-
PA
de carro
,
cuja

distância

percorrida foi
de 308km
. Vale
destacar que a genitora estava se recuperando de uma cirurgia
.

Assim, ante a
falha
na prestação d
o
serviço
pela

Azul Linhas Aéreas
,

têm
direito a
o recebimento
de R$1.650,16 referentes às despesas que tiveram no trajeto via terrestre.

O descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento ao
s
autor
es
.

Logo,
deve arcar com o
dano moral, com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil
, e essa
reparação tem de ser arbitrada em quantia que
atenda às
funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida
. D
essa maneira
,

impõe-se a majoração dos
R$8
.000,00
definidos na primeira instância
para R$10.000,00.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu
causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5.
Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

6. Recurso especial provido
”
.

(REsp n. 1.280.372/SP, relator
m
inistro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j
ulgamento
em 7
-
10
-
2014,
DJe
de 10
-
10
-
2014
, sem
destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e c
ompensatória
”
.
(
TJMT,
N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulga
mento
em 30
-
8
-
2023, DJE
de
31
-
8
-
2023)
.

Quanto à ré

123 Viagens e Turismo Ltda
.
,

seu pedido de
justiça gratuita
foi
indeferido
(
decisão de ID
.194107193
)
,
sendo então
intimada
a
efetuar o preparo,
o que, porém, não cumpriu
(ID.
196449176).
Por conseguinte,
incide
a deserção.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESERÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (
AgInt
no
AREsp
1.314.525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
de 28/06/2019). 3. Agravo interno desprovido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.166/DF, relator
m
inistro Raul Araújo, Quarta Turma, julga
ment
o em 23
-
5
-
2022,
DJe
de 21
-
6
-
2022).

Pelo exposto, com fundamento no
s
artigo
s

101
,
§2°
,
e 1.007
,
§4o
,
do CPC,
não conheço
do Recurso
da r
é 123 Viagens
e Turismo Ltda
.
D
ou provimento ao Recurso do
s
autor
es
para condenar a
empresa aérea (Azul)

ao pagamento de
R$10.000,00
de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
N
ego provimento ao Recurso da ré

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
e
m
ajoro os honorários advocatícios
por ela
devidos de 10% para 15% sobre a quantia atualizada
da
condenação
(artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024